Tribunal: TJDFT
Processo: 0029240-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DE OBJETO. ART. 932, III, CPC.
1. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 1.1. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
2. “Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão. O mesmo se pode dizer com relação ao Ministério Público. O fato de ter sido parte ou ter oficiado como fiscal da ordem jurídica confere-lhe legitimidade para interpor recurso, mas não o interesse para recorrer.” (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207).
3. No caso, DISTRITO FEDERAL que peticionou – de forma genérica – no sentido de concordância com a manifestação do Ministério Público acerca da perda superveniente do objeto da demanda, pedido este formulado pelo autor da ação. 3.2. Diante dessa anuência, aconclusão possível é no sentido de que inútil e desnecessário ao apelante e ora agravante prosseguir com a apelação interposta.
4. Agravo interno conhecido e não provido.